Tribunal: TJDFT
Processo: 0744487-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744487-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DESEMBARGADOR RELATOR DA APCIV 0007157-18.2011.8.07.0018, AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA EMBARGADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Intimem-se os terceiros interessados para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre os Embargos de Declaração apresentação. Transcorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público manifestar-se. Brasília, 5 de outubro de 2021 09:44:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador